Tribunal: STF
Processo: Rcl 39382
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Petição/STF nº 27.158/2020 (eletrônica)
TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL – INADEQUAÇÃO.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes afirma haver o Primeiro Grupo Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no julgamento da ação rescisória nº 70080039712 e de subsequentes declaratórios, olvidado o decidido, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 940.769 – Tema nº 918. 
    Vossa Excelência, em 11 de março de 2020, negou seguimento à reclamação. Assentou inadequada a medida ante a ausência de esgotamento das vias ordinárias.
    Sobreveio agravo interno, aguardando-se, considerado o contraditório, o término do lapso para apresentação de contraminuta.
    Por meio da petição/STF nº 27.158/2020, a reclamante menciona ocorrido fato superveniente, revelador da inadmissão do extraordinário protocolado. Conclui atendido o requisito concernente ao exaurimento das instâncias ordinárias. Postula tutela provisória incidental, objetivando ver suspensos o acórdão atacado e os atos expropriatórios praticados no âmbito da execução fiscal nº 0863701-88.2010.8.21.0001.
    2. Mostra-se irrelevante a superveniência do juízo de admissibilidade, pelo Tribunal de Justiça, do extraordinário interposto. Uma vez assentada a negativa de sequência à medida, deve a parte reclamante formalizar a pretensão na via adequada.
    3. Indefiro o que requerido.
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator